Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, como consequência de alegada falha na prestação de serviços, isto por ter tido o serviço telefônico suspenso temporariamente.
2. Nas razões recursais, a autora alega que houve cerceamento de defesa e que a empresa de telefonia cometeu falha no serviço ao “suspender” temporariamente sua linha de telefone, pois se trata de serviço essencial. Sustenta que as faturas não poderiam ser desmembradas e questiona o aumento dos valores cobrados pela recorrida. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 18102019).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, observa-se que os elementos trazidos aos autos comprovam a alegação de hipossuficiência da recorrente e que na impugnação apresentada pela recorrida, ela não conseguiu refutá-los. Desse modo, a autora tem direito à gratuidade de justiça, cuja impugnação é rejeitada.
4. Conforme fundamentado na sentença, a própria recorrente admitiu na inicial que possui dificuldade para organizar a quitação de seus débitos e que constava uma cobrança em aberto quando o serviço foi suspenso (ID 18101971, Pág. 2). Já a empresa conseguiu demonstrar que as mensalidades foram sempre pagas pela consumidora em datas posteriores às do vencimento das faturas (ID 18102004, Págs. 4 a 6) e que os serviços encontram-se conectados.
5. Destaca-se, por oportuno, que na data de interposição do presente recurso constava novamente uma parcela do mês junho em atraso por mais de 15 dias (ID 18102010, Pág. 10). Devidamente ressaltado pelo Juízo de origem, a conduta da recorrida encontra respaldo na Resolução n.o 632 da ANATEL em seus artigos 4o, inciso IV e 90. Confira-se: “Art. 4o São deveres dos Consumidores: IV - cumprir as obrigações fixadas no contrato de prestação do serviço, em especial efetuar pontualmente o pagamento referente à sua prestação, observadas as disposições regulamentares; Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço”.
6. Assim, resta evidenciado que a recorrente reclama por direitos sem cumprir corretamente com suas obrigações contratuais. Como consequência dos atrasos nos pagamento, por óbvio que serão cobrados juros fazendo com que os valores das faturas aumentem. Ademais, não foi comprovada pela recorrente qualquer cobrança indevida, pois não apresentou o detalhamento das questionadas faturas.
7. Por fim, comprovado o inadimplemento por parte da recorrente, eventual suspensão de serviço não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito. Assim, em razão de a empresa de telefonia não ter praticado qualquer ato capaz de violar atributos da personalidade da recorrente, mostra-se correta a sentença ao negar o pedido de indenização por danos morais.
8. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA VENCIDA NO MÊS POSTERIOR. RETORNO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito em razão do pagamento em duplicidade da fatura de telefonia vencida no mês de fevereiro, decidindo, no entanto, pela improcedência do dano moral. Recorre a parte autora ao argumento de que o dano moral está configurado, uma vez que houve a indevida suspensão do serviço de telefonia celular. Pugna pela condenação da parte recorrida à compensação do dano moral. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 4431933). Contrarrazões apresentadas (ID 4431936). III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90). IV. Restou demonstrado que o serviço de telefonia celular foi suspenso em virtude da falta de pagamento da fatura vencida no mês de janeiro/2018. Por um engano que não pode ser atribuído à parte recorrida, a consumidora pagou em duplicidade a fatura com vencimento em fevereiro/2018. Por certo, o pagamento em duplicidade rende ensejo à quitação ou ao menos abatimento da dívida pendente (no caso de pagamento a menor), porquanto não poderia a prestadora do serviço de telefonia locupletar-se com o segundo pagamento. No entanto, desde o vencimento, em 12.01.2018, até 16.02.2018 e ainda durante o tempo necessário para a constatação da duplicidade e providências para a compensação do crédito/débito, aquela fatura esteve pendente de pagamento, o que autoriza a suspensão do serviço (Lei 9.472/97, art. 3.o, VII). O exercício regular de direito da prestadora de serviço de telefonia não resulta em dano moral ao usuário, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1106189, 07028169120188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.